Tribunal: TJSP
Processo: 2247721-32.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900517
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2247721-32.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é impetrante
JAZON GONÇALVES RAMOS JUNIOR e Paciente OSVALDO HENRIQUE
GONCALVES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2247721-32.2020.8.26.0000 - Voto no 38.440.
2
Habeas Corpus no 2247721-32.2020.8.26.0000.
Comarca de Mogi das Cruzes.
Paciente: Osvaldo Henrique Gonçalves da Silva.
Impetrante: Jazon Gonçalves Ramos Júnior.
Voto no 38.440.
1. Em favor do réu Osvaldo Henrique
Gonçalves da Silva o advogado Jazon Gonçalves Ramos Júnior
impetrou “habeas corpus”, com pedido de liminar, alegando sofrer
o paciente ilegal constrangimento por parte do MM. Juiz de Direito
da 1a Vara Criminal da Comarca de Mogi das Cruzes, nos autos no
1502400-96.2020.8.26.0361, porque, detido em 06 de agosto de
2020, pela suposta prática dos crimes de associação criminosa,
furto qualificado e adulteração de sinal identificador de veículo
automotor, a prisão em flagrante dele foi convertida em preventiva
e indeferido o pedido de liberdade provisória em decisões carentes
de fundamentação idônea, embora ausentes os requisitos legais
para a custódia cautelar, notadamente por ser ele primário, ter
residência fixa, família constituída e ocupação lícita. Aduz que, em
face das condições pessoais favoráveis do paciente, a imposição
de medidas cautelares diversas da prisão se mostra suficiente, até
porque se trata de imputação de delitos praticados sem emprego
de violência ou grave ameaça.
Por tais motivos, pleiteia a concessão da
ordem para ser deferida liberdade provisória ao paciente, com ou
sem imposição de medida cautelar alternativa, “para que assim o
paciente possa cuidar de sua saúde e cuidar de suas filhas menores de
idade”, expedindo-se alvará de soltura.
Indeferida
a
liminar
e
dispensada
a
requisição de informações à autoridade impetrada, a douta
Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2247721-32.2020.8.26.0000 - Voto no 38.440.
3
É a síntese do necessário.
2. Consta do processo-crime ter sido o
paciente detido em 06 de agosto de 2020 pela suposta prática dos
delitos de associação criminosa, furto qualificado e adulteração de
sinal identificador de veículo automotor e essa prisão em flagrante
convertida em preventiva no dia seguinte. O paciente e os corréus
Daniel de Souza Júnior e Moacyr Maurício Silva de Oliveira foram
denunciados em 24 de agosto de 2020 e citados, bem como
ofereceram defesa preliminar. A audiência de instrução, debates e
julgamento foi designada para o dia 02 de dezembro de 2020.
De
liberdade
provisória
não
se
pode
cogitar, pois se observa haver nos autos prova da materialidade
delitiva, suficientes indícios de autoria pelo paciente quanto aos
crimes imputados, além de razões a justificar a segregação
cautelar.
A decisão que decretou a prisão preventiva
do paciente está fundamentada, pois a autoridade impetrada
deixou consignado que “Trata-se de prisão em flagrante de MOACYR
MAURÍCIO SILVA DE OLIVEIRA, OSVALDO HENRIQUE GONÇALVES
DA SILVA e DANIEL DE SOUZA JÚNIOR, pelo suposto cometimento do
delito de furto qualificado, adulteração de sinal identificador e formação
de quadrilha. No caso em tela estão presentes os requisitos da prisão
preventiva para os autuados. Pelo que se observa dos autos e das
investigações em curso, os autuados fazem parte de uma quadrilha
responsável pela subtração de veículos automotores. O autuado Daniel
de Souza Júnior foi preso na condução do veículo subtraído (Saveiro)
no município de Mauá, e os demais custodiados foram avistados em
outro veículo (Fox cor branca, com placa conhecida dos policiais),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2247721-32.2020.8.26.0000 - Voto no 38.440.
4
dando apoio e possivelmente dariam transporte de volta a Daniel, sendo
que o Fox empreendeu fuga, mas ambos foram presos na cidade de
Mogi das Cruzes. Além disso, a Polícia encontrou um módulo de partida
de veículo no interior do Fox branco, além de objetos relacionados a
outro veículo subtraído na residência de Osvaldo. O crime imputado aos
custodiados, tem pena máxima cominada superior a 4 (quatro) anos de
reclusão, possibilitando a decretação da preventiva, nos termos do
artigo 313, I, do Código de Processo Penal. As circunstâncias em que o
crime foi cometido denotam a organização criminosa e a periculosidade
dos custodiados e recomendam a segregação cautelar dos autuados,
como forma de garantia da ordem pública. A respeito do conceito de
ordem pública, colaciono o seguinte escólio: No conceito de ordem
pública, não se visa apenas prevenir a reprodução de fatos criminosos,
mas acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face
da gravidade do crime e de sua repercussão” (Min. Carlos Madeira, RTJ
124/033). Frise-se, ainda, que Moacyr e Osvaldo possuem condenações
por roubo, furto, receptação e formação de quadrilha, o que demonstra
que fazem do crime um meio de vida, sendo a medida extrema
necessária para colocar freio à reiteração delituosa. Nestes termos, a
liberdade provisória e as medidas cautelares diversas da
prisão(previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal) são
inadequadas e insuficientes para o caso concreto aqui analisado, razão
pela qual, nos termos do artigo 310, II, do Código de Processo Penal, a
decretação da prisão preventiva mostra-se de rigor. Sendo assim, a fim
de que seja garantida a ordem pública, CONVERTO A PRISÃO EM
FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de MOACYR MAURÍCIO SILVA
DE OLIVEIRA, OSVALDO HENRIQUE GONÇALVES DA SILVA e DANIEL
DE SOUZA JÚNIOR, uma vez que estão os requisitos do artigo 312 do
Código de Processo Penal. Expeça-se mandado de prisão preventiva.
(...)” (fls. 145/147 do processo-crime).
Por outro lado, a decisão que indeferiu o
pleito de liberdade provisória está igualmente fundamentada e nela
ficou ressaltado que, “(...) Nada obstante o esforço das defensorias,
não
foram
desconstituídas
as
circunstâncias
fático-jurídicas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2247721-32.2020.8.26.0000 - Voto no 38.440.
5
determinadoras da prisão cautelar. A prisão em flagrante foi
referendada judicialmente e convertida em prisão preventiva, em
desfavor dos acusados, por respeitável decisão do Emérito Juízo do
Plantão Judiciário. Recebida a denúncia e respectivo aditamento, já não
há falar em irregularidade da fase de inquérito policial, que não
contamina o processo judicial. O contido nos autos do processo crime
destaca o fumus commissi delicti, pois presente a justa causa e adotada
classificação legal aceitável, posta na denúncia recebida. Os fatos sob
comento trazem suas particularidades, porquanto intenso o dolo com
que se houve cada um dos conduzidos que, em concurso e associados,
inclusive, com pelo menos mais um agente não identificado, com detida
preparação, própria dos profissionais do crime, subtraíram, veículo
automotor. Não se pode olvidar que o crime conta com, pelo menos,
duas qualificadoras, em horário em que arrefecida a vigilância pelo
Estado. Calha notar, também, que a fuga bem indica que não pretendem
os agentes submeterem-se à persecução penal sem ilegítima turbação.
O réu Moacyr Maurício Silva de Oliveira traz apontamentos criminais
francamente desfavoráveis em sua vida ante acta e de sua experiência
na senda do crime, à evidência, aproveitaram-se também os demais
agentes para o êxito da empreitada criminosa. A sociedade benfazeja já
não suporta a reprodução de crimes como o de que se cuida. Os réus
trataram de criteriosamente resguardar a identidade daquele com o qual
dividiram a empreitada criminosa, garantindo a impunidade. Pertinente
para o caso: “Não é ilegal a prisão cautelar decretada e mantida para
garantia da instrução criminal, da aplicação da lei penal e da ordem
pública, nos casos em que a forma de execução do crime e suas
circunstâncias mostram-se, si et in quantum, à saciedade, como sinais
inequívocos da personalidade do paciente e de sua periculosidade,
justificando-se plenamente a prisão preventiva decretada. Precedentes
do STJ” (RHC 18685 / RJ RECURSO ORDINARIO EM HABEAS
CORPUS 2005/0194251-5, relator: I. Ministro NILSON NAVES (361),
relator para acórdão: I. Ministro HAMILTON CARVALHIDO (1112),T6 -
SEXTA TURMA. Ensina Guilherme de Souza Nucci: - "a primariedade,
bons antecedentes e residência fixa não são obstáculos para a
decretação da prisão preventiva: as causas enumeradas no artigo 312

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2247721-32.2020.8.26.0000 - Voto no 38.440.
6
são suficientes para a decretação da custódia cautelar de indiciado ou
réu. O fato de o agente ser primário, não ostentar antecedentes e ter
residência fixa não o levam a conseguir um alvará permanente de
impunidade, livrando-se da prisão cautelar, visto que essa tem outros
fundamentos"(in Código de Processo Penal Comentado, 8a edição, Ed.
RT, p. 627, 2008, São Paulo).Igualmente o entendimento, de há muito,
do Colendo Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: - “PENAL.
PRISÃO PREVENTIVA. DECRETO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE.
CAUSAS
QUE
NÃO
IMPEDEM
A
PROVIDÊNCIA.
ESTANDO
SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO O DECRETO DE PRISÃO
PREVENTIVA, DESCABE O PEDIDO DE SUA DESCONSTITUIÇÃO. A
PRIMARIEDADE, OS BONS ANTECEDENTES E A RESIDÊNCIA E O
DOMICÍLIO NO DISTRITO DA CULPA SÃO CIRCUNSTÂNCIAS QUE
NÃO OBSTAM A CUSTÓDIA PROVISÓRIA, QUANDO OCORRENTES
MOTIVOS QUE LEGITIMAM A CONSTRIÇÃO DO ACUSADO. RECURSO
DESPROVIDO.” (STJ-RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS:
RHC 20 MG1989/0007879-8, julgamento de 27.6.89, 6a Turma, Relator:
Ministro William Patterson, DJU14.8.89, pg. 13.061). Necessário que se
note, sob pena de divórcio da realidade, a especificidade do objeto
material, pois o furto e roubo de automóveis e a receptação como crime
parasitário, verdadeiros flagelos sociais em nossa quadra histórica, à
evidência, comprometem a frota nacional, causam instabilidade nas
relações comerciais, aliciam outros criminosos que se incumbem de
transformar a máquina para dar-lhe aparência distante da origem
espúria
e, individualmente, angustiam o proprietário de veículo
automotor. Destarte, as consequências do crime espraiam-se por todos
da sociedade moderna, gerando insegurança em nível insuportável que
exige pronta ação do Estado para restabelecimento da ordem e paz
social. Neste sentido: “As conseqüências do crime, que o Juiz deverá
também levar em conta na aplicação da pena, dizem respeito aos
efeitos produzidos pela ação criminosa; “o maior ou menor vulto do dano
ou perigo de dano que é sempre inerente ao delito, não só para a vítima
como para a sociedade, o sentimento de insegurança provocado nesta e
outros efeitos ainda mais afastados””(Magalhães Noronha, Direito penal,
vol. I/241, 1.989),in Código penal e sua interpretação jurisprudencial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2247721-32.2020.8.26.0000 - Voto no 38.440.
7
Alberto Silva Franco e outros, ed. RT. 3a edição, p. 277.Relevante
também o valor da coisa subtraída, porquanto mais intensamente
violado o bem juridicamente tutelado, exigindo a necessária
individualização. Marcada a perigosidade dos agentes que associaram-
se para a prática de crimes, violando também sinal identificador de
veículo automotor, desinteressando os predicados costumeiramente
alardeados, que não são franquias à grave criminalidade, necessária,
assim, a garantia da ordem pública e o asseguramento da instrução
criminal e da eventual aplicação da lei penal, com a mantença da
segregação cautelar dos acusados, presos em flagrante delito. A prisão
preventiva mostra-se necessária, adequada e proporcional, motivo pelo
qual, mantenho a segregação antecipada, como posta, indeferindo a
restituição da liberdade pretendida. (...)” (fls. 337/339 do processo-
crime).
Há base legal para a manutenção da prisão
cautelar do paciente, porquanto dispõe o artigo 312 do Código de
Processo Penal que “A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da
instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando
houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”.
Também será admitida a prisão preventiva “nos crimes dolosos
punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro
anos)” e se o acusado “tiver sido condenado por outro crime doloso,
em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do
caput do artigo 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940”,
consoante o disposto nos incisos I e II do artigo 313 do Código de
Processo Penal. E o artigo 282, em seu inciso II, com a atual
redação dada pela Lei no 12.403/2011, estabelece que as medidas
cautelares deverão ser aplicadas, observando-se “II adequação da
medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições
pessoais do indiciado ou acusado.”.
Com efeito, muito embora a imputação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2247721-32.2020.8.26.0000 - Voto no 38.440.
8
esteja sujeito ao resultado processo e os crimes pelos quais o
paciente foi denunciado não tenham sido cometidos com grave
ameaça ou violência à pessoa, avulta aqui a gravidade concreta
dos fatos em apuração, pois segundo se infere dos elementos
indiciários o paciente e os corréus teriam se associado para a
prática de delitos, como os de furto qualificado de veículos e
adulteração de sinal identificador deles, a justificar a prisão
preventiva como forma de acautelar o meio social, evitando-se a
reiteração dessa nefasta atividade criminosa, observado ainda
que, como realçado na douta decisão atacada, o paciente registra
condenações anteriores por delitos de roubo, furto, receptação e
formação de quadrilha, circunstância que revela sua periculosidade
e recomenda a manutenção da segregação provisória.
O colendo Superior Tribunal de Justiça já
decidiu que “É válido o decreto de prisão preventiva que se encontra
devidamente fundamentado, ainda que de forma sucinta, em
consonância com os indícios de autoria e prova de materialidade. A
custódia provisória não ofende a garantia constitucional de presunção
de inocência” (HC no 7.712/SP, Relator Ministro Gilson Dipp, DJU
23/11/98, p. 183; nesse sentido: RSTJ 126/379, RT 693/347 e
590/362).
Leciona
BASILEU
GARCIA
que
“Para
garantia da ordem pública, visará o magistrado, ao decretar a prisão
preventiva, evitar que o delinquente volte a cometer delitos, ou porque é
acentuadamente propenso a práticas delituosas, ou porque, em
liberdade, encontraria os mesmos estímulos relacionados com a
infração cometida” (in “Comentários ao Código de Processo Penal”,
vol. 3o, Rio de Janeiro, editora Forense, 1945, pp. 169/170).
No mesmo sentido converge a lição de
JÚLIO FABBRINI MIRABETE ao anotar que a garantia da ordem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2247721-32.2020.8.26.0000 - Voto no 38.440.
9
pública “fundamenta-se em primeiro lugar a decretação da prisão
preventiva a garantia da ordem pública, evitando-se com a medida que o
delinquente pratique novos crimes contra a vítima ou qualquer outra
pessoa, quer porque seja acentuadamente propenso à prática criminosa,
quer porque, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos
relacionados com a infração cometida. Mas o conceito de ordem pública
não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também
a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da
gravidade do crime e de sua repercussão” (“Código de Processo Penal
Interpretado”, editora Atlas, São Paulo, 3a edição, p. 377).
Cumpre ressaltar que ser primário e ter
residência fixa, família constituída e ocupação lícita não basta
para elidir a custódia cautelar de agentes envolvidos em delitos
associação criminosa, furto qualificado e adulteração de sinal
identificador de veículo automotor, cujas circunstâncias evidenciam
a gravidade concreta da conduta e a periculosidade de quem a
pratica. Sobre isso converge julgado do egrégio Superior Tribunal
de Justiça ao dispor que “A periculosidade do réu, evidenciada pelas
circunstâncias em que o crime foi cometido, basta para embasar a
custódia. Primariedade, bons antecedentes, residência fixa, por si, não
servem como fundamento para sua revogação” (RSTJ 126/379). Na
mesma trilha seguem decisões desta Corte (RT 693/347 e 590/362).
GUILHERME DE SOUZA NUCCI a esse
respeito já deixou assinalado que “Primariedade, bons antecedentes
e residência fixa não são obstáculos para a decretação da preventiva:
as causas enumeradas no art. 312 são suficientes para a decretação da
custódia cautelar de indiciado ou réu. O fato de o agente ser primário,
não ostentar antecedentes e ter residência fixa não o levam a conseguir
um alvará permanente de impunidade, livrando-se da prisão cautelar,
visto que essa tem outros fundamentos. A garantia da ordem pública e
da ordem econômica, bem como a conveniência da instrução criminal e
do asseguramento da aplicação da lei penal fazem com que o juiz tenha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2247721-32.2020.8.26.0000 - Voto no 38.440.
10
base para segregar de imediato o autor da infração penal grave”
(“Código de Processo Penal Comentado”, 11a ed., Revista dos
Tribunais, São Paulo, 2012, pp. 671/672).
Por fim, reconhecida a necessidade da
manutenção da custódia cautelar, a pretensão de vê-la revogada
“para que assim o paciente possa cuidar de sua saúde e cuidar de suas
filhas menores de idade” não encontra amparo legal, notadamente
quando não há indicação alguma quanto a ter ele qualquer doença
grave que o coloque no grupo de risco ou ser o único responsável
pelos cuidados de suas filhas.
Portanto, demonstrada a necessidade da
medida constritiva da liberdade do paciente com base em
elementos concretos dos autos, não se detecta o alegado
constrangimento ilegal, razão por que a denegação da ordem se
impõe, como melhor medida.
3. Destarte, pelo meu voto, denega-se a
ordem impetrada.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -